Tribunal: TJBA
Processo: 8128311-78.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128311-78.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BERNARDO FERREIRA DA CRUZ NETO

Advogado(s)
:
RODRIGO SANTOS MASCARENHAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO. DESFALQUES E SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SAQUE INTEGRAL POR APOSENTADORIA REALIZADO EM 1996. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 2025. PRAZO DECENAL AMPLAMENTE ULTRAPASSADO. TEORIA DA ACTIO NATA. SOLICITAÇÃO POSTERIOR DE EXTRATOS QUE NÃO RENOVA O PRAZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de má gestão de conta PASEP, reconhecendo a consumação da prescrição decenal.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em definir se a contagem da prescrição deve iniciar na data do saque integral dos valores por aposentadoria ou na data em que o titular obteve extratos detalhados décadas depois.

III. Razões de decidir:

3. O STJ, no Tema 1150, definiu que o prazo prescricional é de dez anos e inicia-se com a ciência comprovada dos desfalques. O levantamento do saldo por aposentadoria constitui o marco de ciência inequívoca, não sendo admitido que o simples pedido de novos extratos renove o direito de ação já extinto pelo decurso do tempo. No caso, entre o saque (1996) e a ação (2025), operou-se a prescrição.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O saque integral do saldo do PASEP em razão de aposentadoria marca o termo inicial do prazo prescricional decenal para pleitear indenização por desfalques, sendo irrelevante a obtenção posterior de extratos microfilmados para fins de renovação do prazo, sob pena de violação à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 205; CPC, art. 332, § 1.º; Tema 1150 STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8128311-78.2025.8.05.0001
, em que figura como Apelante
BERNARDO FERREIRA DA CRUZ NETO
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27